Tribunal: TJDFT
Processo: 0706385-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA FUNDADA EM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO TEMPORAL JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA. REPARAÇÃO MÍNIMA. REDUÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por cinco crimes de roubo, qualificados por emprego de arma branca e suposta restrição de liberdade das vítimas (art. 157, §2o, incisos V e VII, do CP). A sentença fixou pena de 11 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, além de 250 dias-multa e reparação mínima de R$ 3.000,00 por vítima. A defesa busca a exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, revisão do critério de dosimetria, redução da multa e das indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a restrição da liberdade das vítimas pode justificar valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é válida a valoração negativa da culpabilidade por cometimento do crime durante cumprimento de pena; (iii) verificar a adequação do critério de exasperação da pena-base; (iv) avaliar a proporcionalidade da pena de multa imposta; (v) determinar a legalidade e razoabilidade da reparação mínima de danos, especialmente diante da restituição de bem a uma das vítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É admitida, pela jurisprudência, a utilização de circunstância típica majorante como vetor negativo na primeira fase da dosimetria, desde que de forma fundamentada e autônoma. No entanto, afasta-se, no caso concreto, a valoração negativa das circunstâncias do crime fundada na suposta restrição da liberdade das vítimas, pois o tempo de confinamento foi breve e necessário à consumação do roubo, sem autonomia ou finalidade diversa, conforme precedentes.
4.A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando o crime é cometido durante o cumprimento de pena, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta e ineficácia da sanção anterior, não configurando bis in idem.
5. O critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, utilizado para exasperação da pena-base, encontra respaldo na jurisprudência e atende aos princípios da individualização, proporcionalidade e razoabilidade.
6. A redução da pena de multa de 250 para 76 dias-multa, à razão mínima legal, é adequada diante da pena privativa de liberdade aplicada e da condição econômica do réu.
7. A fixação de valor mínimo para reparação de danos encontra respaldo legal no art. 387, IV, do CPP e no pedido da denúncia, sendo prescindível instrução autônoma. Contudo, diante da restituição do bem subtraído, é cabível a redução pela metade do valor arbitrado em favor de uma das vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A restrição da liberdade das vítimas, para justificar valoração negativa na primeira fase da dosimetria, exige tempo juridicamente relevante e finalidade autônoma.
2. A prática de crime durante cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior censurabilidade da conduta.
3. É legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, desde que adequadamente fundamentada.
4. A fixação de reparação mínima de danos prescinde de instrução autônoma quando amparada por elementos dos autos e pedido expresso na denúncia, sendo cabível sua redução em caso de restituição de bens.